Tribunal: CARF
Processo: 13971.004094/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004094/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.664 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
COMERCIAL MOREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003, 2004
IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. CARTÕES DE DÉBITO COM
SAQUE
EM
DINHEIRO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
CAUSA
E
BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE ART. 61, § 1o, DA LEI no
8.981/1995.
O pagamento de dirigentes e empregados seja como remuneração indireta seja
como campanha promocional via cartões Incentive House, quando todos os
beneficiários estão identificados e trabalham para a empresa, sendo esses
cartões utilizados como dinheiro nos estabelecimentos comerciais e com
autorização/funcionalidade de saque, é incabível a tributação na fonte com base
no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$103.540,00,
nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004094/2007-35
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Florianópolis (SC) - que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte.
A impugnação fora apresentada contra a exigência fiscal-detalhada no Termo de
Verificação de Infração---IRRF - às f. 583 a-587—e anexos, pela constatação de
"PAGAMENTOS SEM CAUSA / OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA" nos anos-calendário de-2003 e de 2004;
objeto do Auto de Infração de f. 701 a 729, com base no disposto no art. 674, § 10 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), como
segue:

No referido Termo de Verificação de Infração - IRRF, a autoridade assim
descreve o procedimento fiscal, vejamos:

Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

O valor da matéria tributável do lançamento em questão está expresso às fls. 594
(Valores originais: R$ 297.875,00) e Fl. 601 (Base Reajustada: R$ 458.269,23).
Contra o lançamento de ofício (IRRF dos anos-calendário de 2003 e de 2004) o
interessado apresentou a impugnação administrativa, alegando em síntese:

a) Pressupõe-se que o MPF-F expedido teve sua gênese lastreada no
procedimento de fiscalização instaurado em desfavor da RUBENS
MOREIRA pela então Receita Previdenciária, cujo qual culminou com a
notificação da Fiscalizada, para que recolhesse as contribuições sociais
incidentes sobre os valores pagos aos segurados contribuintes individuais,
por meio dos "Cartões de Premiação". (f. 739)
b) Em resumo, a Incentive House disponibilizava um crédito em favor da
Rubens Moreira, que esta pagava àquela em contrapartida à emissão de
nota fiscal, lançada na contabilidade da autuada como "despesa com
campanha promocional". A Incentive House fornecia cartões para que a
Rubens Moreira efetuasse o saque, em numerário, do montante creditado.
c) O saque em numerário era efetuado por pessoa credenciada pela Rubens
Moreira e destinado à premiação dos portadores de tampas. Usualmente, o
valor sacado era entregue aos representantes regionais da Rubens Moreira,
que efetuavam o pagamento do prêmio ao portador da "tampa", após sua
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

identificação em relatório gerencial. Esporadicamente, a troca era feita na
sede da empresa.
d) O programa de incentivo foi denominado "promoção troca de tampas" e
consistia no seguinte: a cada "tampa" trocada, o portador era premiado
com R$ 1,00, em espécie. Salvo os raros casos em que o portador trocava
as tampas na sede da empresa, a coleta de tampas e o pagamento dos
prêmios era realizado pelos representantes comerciais da Rubens Moreira.
e) Para fins de controle da premiação distribuída, os representantes
comerciais da Rubens Moreira preenchiam um relatório gerencial,
contendo: (i) município (ii) nome do premiado (iii) CPF do premiado; (iv)
data pagamento; (v) valor prêmio.
f) Não satisfeito com os esclarecimentos prestados, o AFRFB intimou a
Fiscalizada para que identificasse os beneficiários, os valores e as datas
dos pagamentos efetuados, bem como, para que comprovasse a destinação
dos valores sacados e a existência da alegada Campanha de Premiação (fls.
321-323 dos autos).
g) Com o intuito de satisfazer o anseio Fiscal, a Rubens Moreira entregou
listagem contendo o nome dos beneficiários da premiação, a data e o valor
dos pagamentos realizados (fls. 326-563 do PAF 13971.004094/2007-35).
h) Constatado pelo Fiscal, por amostragem, que parte das pessoas indicadas
pela Rubens Moreira não era de frentistas, nova intimação foi lavrada para
a fiscalizada: (i)— identificasse o local de trabalho de cada beneficiário
listado (nome do Posto de Gasolina); (ii) apresentasse os comprovantes de
saque dos "Cartões de Incentivo", (iii) comprovasse o destino dos valores
sacados através dos "Cartões de Premiação" e o seu respectivo
recebimento pelos beneficiários listados pela RUBENS MOREIRA.
i) Para provar a existência da campanha promocional intitulado "troca de
tampas", a fiscalizada coligiu folder (doc. fl. 573). Ademais, reiterou que
todos os beneficiários dos recursos já haviam sido anteriormente
identificados; noticiou que pleiteara junto à Incentive House, o
fornecimento dos extratos de movimentação dos cartões de incentivo;
solicitou prazo para juntar declarações acerca da sistemática de
funcionamento da campanha promocional, assim como de comprovantes
de recebimentos dos valores, assinados pelos premiados.
j) Às fls. 576/579 dos autos consta termo de intimação onde o Fiscal reitera
pedido de comprovação da destinação dos valores originados dos cartões
de incentivo aos beneficiários alegados pela contribuinte, bem como do
recebimento pelos mesmos.
k) Na resposta, a autuada mencionou que envidou todos os esforços para
obter os documentos que comprovassem os saques junto à administradora
dos cartões (Incentive House), sem sucesso. Mencionou que, se
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

imprescindíveis, a fiscalização deveria intimar a Incentive House a
apresentá-los, conforme permissão contida no art. 197 do CTIV. (destaque
acrescido). De outro lado, para comprovar o recebimento dos valores pelos
premiados (beneficiários), a fiscalizada apresentou 518 recibos, de um
universo de 970, Ou seja, apresentou recibo de mais de 50% das pessoas
premiadas. (destaque aposto)
l) Após analisar toda a documentação apresentada os Fiscais entenderam por
bem autuar a fiscalizada no que tange aos valores pagos e não
comprovados com recibos.
m) Em outras palavras, os Fiscais levantaram todos os valores pagos à
Incentive House, descontaram os valores correlacionados aos recibos
apresentados, e lançaram a diferença. (destaque aposto).
n) No item 16 do relatório (fl. 586), a fiscalização menciona: "neste ponto é
importante destacar que o conjunto de informações obtidas no decorrer do
procedimento fiscal indicam a ocorrência da citada campanha de
premiação ".
o) Portanto, de plano, a existência da campanha promocional é fato
incontroverso. Outro aspecto importante: em 2006 a impugnante foi
fiscalizada pela Previdência Social. Na oportunidade, houve lavratura de
NFLD sobre a mesma base apurada pela RFB (2003 e 2004), sob o
argumento de que a Rubens Moreira pagou os valores creditados pela
Incentive House a segurados contribuintes individuais.
p) Vê-se, pois, uma flagrante incongruência entre os lançamentos. Se a
operação existiu e a Previdência Social entendeu que os valores foram
pagos a segurados contribuintes individuais, é inadmissível aceitar o
argumento da RFB de que parte dos valores não têm causa e operação
comprovadas.
q) A fiscalizada justificou a fiscalização que os valores creditados pela
Incentive House foram sacados para pagamento de prêmios decorrentes da
campanha promocional "troca de tampas".
r) Ademais, de um universo de 970 participantes beneficiados, no curso da
fiscalização, a autuada apresentou 518 recibos, que, aliás, foram deduzidos
da base levantada pelos Fiscais.
s) De imediato, é visível o conflito entre o conteúdo dos lançamentos
(Previdência vs. SRF). O fato de a Previdência ter notificado a
contribuinte por suposta omissão no recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos aos beneficiários da campanha
"troca de tampas" invalida o lançamento ora em foco, uma vez que
consolida a justificativa da insurgente, de que os valores foram pagos e
recebidos pelos participantes do programa de incentivo de vendas. f. 746:
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

t) Logo, o primeiro lançamento (Previdência Social) é excludente do
segundo (Receita Federal).
u) Na dúvida, em atendimento ao princípio da verdade material e à legalidade
objetiva (CTN, arts. 32 e 142), assim como em respeito ao disposto no art.
112 do CTN, o lançamento deve ser anulado.
v) De mais a mais, no curso da ação de fiscalização, a contribuinte apresentou
aos Fiscais recibos firmados por mais de 50% dos participantes do
programa "troca de tampas", cujos valores correspondentes, a propósito,
foram prontamente amortizados do montante lancado. (destaque aposto) f.
747:
w) Assim sendo, considerando que a autuada provou a causa da operação
(premiação), identificou os beneficiários e junto recibos de mais de 50%
dos favorecidos (já no curso da fiscalização), a presunção de legitimidade
pesa a seu favor.
x) É necessário observar que a impugnante ora junta mais 299 recibos, que
somados àqueles já franqueados à fiscalização no curso da ação fiscal (518
de 970), representam acerca de 85% do total de pessoas premiadas.
y) Resumindo: de um total de 970 beneficiários, no curso da ação fiscal, a
fiscalizada apresentou 518 recibos, cujos valores correspondentes foram
excluídos da base lançada. Assim, na visão dos Fiscais, para comprovar
100% da operação, a autuada deveria obter mais 452 recibos. Destes, ora
são juntados 299 recibos. Portanto, do universo total de 970 premiados, a
fiscalizada reuniu 817 recibos, que representam aproximadamente 85%
das pessoas participantes da campanha promocional (destaque acrescentado).
z) Assim sendo, caberia ao Fisco à prova negativa de que os valores não
foram efetivamente destinados ao pagamento de participantes do programa
"troca de tampas", especialmente considerando que a Rubens Moreira
apresentou recibos firmados pela grande maioria (85%) dos beneficiários.
aa) Entretanto, em flagrante desrespeito ao conteúdo da NFLD lavrada pela
Previdência Social, assim como às provas produzidas pela contribuinte, os
Fiscais preferiram autuar a diferença não comprovada por recibos,
transferindo descabidamente a responsabilidade para a fiscalizada.
bb) Sem dúvida, deve ser considerada comprovada a causa e a operação no seu
todo ou, de outro lado, inteiramente glosada. Aceitar como pagos os
prêmios para fins previdenciários e negá-los para fins de IRRF é usar dois
pesos e duas medidas, além de atentar contra o bom senso. Fls. 749:
cc) Por último, se persistir a exigência, deve ser excluído da base de cálculo do
lançamento o valor correlato aos recibos ora coligidos, antes de qualquer
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

cálculo de multa e juros, afim de evitar-se o cometimento de injustiças
fiscais.
dd) Pelo exposto, espera e confia a impugnante que Vossas Senhorias decidam
pela emulação e (arquivamento do Auto de Infração lavrado, com a
consequente dispensa de pagamento dos valores por ele exigidos).

O Acórdão ora Recorrido (07-24.239 - 3° Turma da DRJ/FNS) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Correta a tributação de imposto de renda na fonte, tendo em vista a constatação de
pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a devida comprovação do
respectivo beneficiário.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, “a alegação da impugnante de que a
mesma matéria tributável considerada para o lançamento tratado nos presentes autos foi objeto
de lançamento de contribuições devidas à Previdência Social (INSS) — conforme cópia que
produz com a impugnação, às f. 759 a 778 -, não procede, visto que são diversas as bases legais
desses dois diferentes lançamentos e não há incompatibilidade entre eles. Lá, como cá, não
houve identificação dos reais beneficiários dos pagamentos, embora no caso do IRRF a
impugnante tenha apresentado os já comentados "Recibos" e o contrato com a Incentive house
S.A. que, pelas razões expendidas neste voto, não se mostram hábeis e idôneos como meio de
prova para o fim de desconstituir o lançamento fiscal”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
15/06/2011 - (fls. 1210), alegando em síntese:

a) Da Inexistência de Pagamentos Realizados Sem Identificação do
Destinatário: Aduz que “o fato de a Previdência ter notificado a recorrente
por suposta omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos aos beneficiários da campanha "troca de tampas"
invalida o lançamento ora em foco, uma vez que consolida a justificativa
da recorrente, de que os valores foram pagos e recebidos pelos
participantes do programa de incentivo de vendas”.
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

b) Importa observar que não assiste razão na assertiva do julgador
administrativo 'a quo' quando afirma que não há incompatibilidade entre as
autuações procedidas pelas receitas previdenciária e federal. Por óbvio que
as bases legais são distintas por se tratar de autarquias com funções e
estruturas independentes e autônomas. Porém, não se pode admitir
distinção de entendimento acerca dos elementos fáticos como ocorre no
presente caso. Ou há comprovação do repasse dos valores a terceiros, ou
não há.
c) Nem mesmo a anulação da autuação previdenciária abala o quanto
alegado, na medida em que as condições fáticas não foram apreciadas ou
sequer analisadas para a derrogação da autuação previdenciária.
d) Diante destes elementos, não há que se falar em descumprimento do ônus
probatório pela recorrente, visto que competia à recorrida derrogar as
justificativas trazidas aos autos, ônus não cumprido pela autoridade fiscal.
e) Da Alteração do Critério Jurídico Dela Autoridade Julgadora: “por ocasião
da fiscalização implementada pelos agentes da recorrida, a recorrente já
havia apresentado à autoridade outros 518 (quinhentos e dezoito) recibos
idênticos aos acostados à Impugnação, os quais foram devidamente aceitos
e excluídos da autuação, conforme expressamente discriminado à fl. 586
dos autos; O poder de fiscalização conferido à autoridade fiscal não lhe
confere poder de império, possibilitando que pratique atos ao arrepio da
lei, ou então que inove a qualquer momento.
f) Tal alteração de critério jurídico não pode ser admitida, não apenas por
atentar contra a Lei, mas também por repugnar ao bom senso, além de
submeter à recorrente a absoluta insegurança jurídica.
g) Indene de dúvidas a impossibilidade de alteração do critério jurídico, por
certo que os novos recibos apresentados deveriam ser reconhecidos e
descontados da autuação fiscal pelo julgador 'a quo'. Isto porque, tal
procedimento alinha-se ao princípio da verdade material, que rege a
atividade administrativa fiscal. Da mesma forma que não é dado a
fiscalização eximir o contribuinte de suas obrigações, por dever legal não
deve este exigir exação indevida.
h) Requereu o provimento do recurso a fim de desconstituir totalmente a
autuação fiscal, desobrigando-se a recorrente, por consequência, do
recolhimento do IRRF exigido.
i) Alternativamente, na hipótese de subsistência da exigência fiscal, o que se
supõe pelo argumento, requer à recorrente que seja reformada a decisão
administrativa combatida, a fim de que sejam excluídos da autuação os
valores que tiveram seu destinatário comprovado através dos 299
(duzentos e noventa e nove) recibos colacionados aos autos por ocasião da
apresentação da impugnação administrativa.
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Às fls. 1561 dos autos - Resolução no 1401-000.738 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, que converteu o feito e julgamento, diante dos documentos
juntados à impugnação e recurso voluntário com os valores entendidos como não comprovados
pela autoridade fiscal, para:

a) Correlacione os recibos apresentados através dos CPFs dos alegados
beneficiários com a relação de beneficiários apresentados pela contribuinte
no curso da fiscalização e que restaram não comprovados;
b) Elaborar planilha excluindo os CPFs cujos recibos tenham sido
apresentados e apurando o eventual crédito remanescente, se for o caso;
c) Intimar o contribuinte do resultado da diligência para dela se manifestar
no prazo de 30 dias;
d) Após, com ou sem manifestação do contribuinte, retornem os autos para
julgamento.

Às fls. 1621 - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL, trazendo a informações
elencadas a seguir:

i.
Elaborada a planilha constante do Anexo 1 ao presente relatório, que exibe
os CPF e nomes constantes dos recibos apresentados em sede de
impugnação, e que foram encontrados na relação de beneficiários
apresentados pela contribuinte no curso da fiscalização, sendo
desconsideradas as seguintes ocorrências, pelos motivos a seguir:

ii.
A listagem do Anexo 1 apresenta ainda, para cada CPF, o valor total dos
pagamentos alegados pela empresa na relação de beneficiários
mencionada, sendo que os totais mensais foram quantificados na tabela
constante do Anexo 2 ao presente Termo, que mostra os cálculos das
diferenças entre o crédito tributário apurado no Auto de Infração original e
os valores apurados nesta diligência, bem como o crédito tributário
remanescente.

Para consolidar o resultado da diligência a autoridade diligente apresenta o
seguinte quadro resumo:

Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Às fls. 1638 – Petição do contribuinte, informando que não identificou
divergências na diligência fiscal realizada pela autoridade administrativa, realizada em
cumprimento da Resolução n° 1401-000.738, exarada pela 1a Sejul/4a. Câmara/1a. Turma
Ordinária.
Por fim, requereu seguimento do processo, com o conhecimento de todos os
argumentos trazidos, para provimento integral do recurso voluntário apresentado, ou que sejam
excluídos da autuação todos os recibos apontados.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Por resumir bem a questão, reitero os fundamentos arguídos por este Relator
quando da conversão do presente processo em diligência.
O presente processo resume-se à análise do contrato firmado entre a
RECORRENTE e empresa especializada Incentive House S.A., tendo como objeto a elaboração
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

de campanhas publicitárias de incentivo aos comerciários, resultando premiação a serem
realizadas por meio de pagamento eletrônico, através dos critérios estabelecidos pela empresa em
relação aos valores e aos titulares de seu uso.
Não são poucos os casos já analisados por esta TO cujo objeto de análise reside na
relação entre contribuinte e a Incentive House.
Os elementos extraídos dos autos levam a concluir que o contrato firmado entre a
Incentive House S.A. e a RECORRENTE – apesar de ter formalmente em seu objeto a atividade
de “elaboração de campanhas publicitárias de incentivo aos comerciários ...”, é um contrato para
possibilitar a complementação da remuneração dos empregados e dirigentes da RECORRENTE,
através de créditos em cartão de débito/magnético. Esse cartão era usado pelo beneficiário como
dinheiro, servindo para a aquisição de bens e serviços nos estabelecimentos conveniados ou para
saque em espécie.
Nos negócios jurídicos, para fins tributários em especial, mais valem a essência e
o motivo do acordo do que as palavras usadas para escrevê-lo.
Clóvis Beviláqua dizia textualmente: “... a parte essencial ou nuclear do ato
jurídico é a vontade. É a ela, quando manifestada de acordo com a lei, que a ela dá eficácia.”
Especificamente em relação às obrigações tributárias, o art. 4o do CTN indica que
a natureza do tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação, sendo irrelevante para
qualifica-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei (ou pelo contrato,
segundo caso concreto).
No entendimento da autoridade fiscal, as verbas cujos destinatários ou causa não
foram comprovadas no curso da fiscalização deveriam ser tributadas à alíquota de 35%, na fonte,
art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995.
Neste particular é necessário ressaltar que a autoridade fiscal teve um
procedimento fiscalizatório irreparável.
É sabido que tais negócios jurídicos são realizados pelas empresas com o objetivo
de reduzir, em especial, a carga de contribuições previdenciárias sobre as relações de trabalho.
Também é fato que as empresas acabam por assumir e correr o risco de eventualmente serem
fiscalizadas e autuadas, como a Recorrente efetivamente o foi.
Entretanto, a postura adotada pela contribuinte ao tentar de forma simulada
reduzir sua carga tributária não se constitui como fato gerador tributário. A intenção do agente
eventualmente pode ser considerada para fins de qualificação da penalidade.
Desta forma é que, mesmo diante dos graves indícios o agente fiscal aprofundou
seu procedimento fiscalizatório buscando exaurir a existência ou não de comprovações a respeito
dos destinatários dos pagamentos. Isto porque, caso identificado o beneficiário e a causa do
pagamento, não restaria perfectibilizado o tipo legal previsto no art. 61, § 1o, da Lei no
8.981/1995.
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Neste particular, entendo que o caso em análise guarda algumas particularidades
que o distinguem de outros lançamentos do tipo e por isso é importante citar especificamente
alguns trechos do TVF, onde a autoridade fiscal relata o procedimento adotado:

Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Vê-se, portanto, que a autoridade fiscal reconheceu a ocorrência da alegada
campanha promocional indicada pela Recorrente. Veja que desde o início a contribuinte
contribuiu com o procedimento fiscalizatório, justificou os pagamentos com a alegada
campanha promocional e apresentou lista individualizada de todos os beneficiários, datas
de recebimento, cidade e valores.
A contribuinte chegou a apresentar à fiscalização, inclusive, material publicitário
da alegada promoção:

Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Além disso, a Recorrente comprovou ter buscado junto à Incentive House extrato
detalhado dos pagamentos realizados via cartão conforme se verifica de email anexado pelo
fiscal às fls. 795.
Assim, e por todo o contexto probatório que a autoridade fiscal concluiu no item
16 de seu TVF que a recorrente teria logrado êxito em comprovar a causa dos pagamentos, mas
não conseguiu comprovar totalmente o destino dos recursos sacados no cartão.
Veja que o tipo legal ensejador do lançamento tem por fundamento o (i)
pagamento a beneficiário não identificado ou (ii) o pagamento sem causa.
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Verifica-se, desta forma, que o fundamento do lançamento foi a ausência de
comprovação da destinação de parte dos lançamentos contábeis identificados pela autoridade
fiscal.
Digo isto pois, conforme descrito no item 18 do TVF o contribuinte, ao longo do
procedimento fiscalizatório, apresentou recibos e declarações produzidos no curso da
fiscalização e assinados pelos destinatários dos pagamentos conforme identificado na planilha
demonstrativa por ele apresentada.
A título de exemplo, reproduzo abaixo um dos recibos apresentado à autoridade
fiscal, constantes do Anexo ao Volume 01:

A autoridade fiscal acatou tais comprovações e excluiu os pagamentos
direcionados às pessoas signatárias dos referidos recibos por entender restar comprovada a
destinação, procedendo ao lançamento quanto aos pagamentos que permaneceram não
identificados.
Por sua vez, em sede de Impugnação o contribuinte além de ressaltar que teria
sido autuado na matéria previdenciária em razão do pagamento a funcionários ou contribuintes
individuais (o que segundo ele excluiria o presente lançamento), também promoveu a juntada de
mais 299 recibos.
Em resumo, dos 970 beneficiários notificados pela fiscalização para comprovação
pela recorrente, no curso da fiscalização foram apresentados recibos relativos a 518 beneficiários
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

(o que foi acatado pela autoridade fiscal) e, na impugnação, diz promover a juntada de mais 299
recibos.
Quando da análise da impugnação a DRJ não acolheu tais documentos como
comprobatórios, o que fez com base nas seguintes razões:

Ressalte-se, por oportuno, que o relator não chegou a citar que tais recibos são
semelhantes aos apresentados ao longo da fiscalização e acatados pela autoridade fiscal de forma
que, não há como se negar que se os 299 recibos adicionais tivessem sido apresentados antes da
conclusão do procedimento fiscal eles também seriam considerados e afastados do lançamento.
Reproduzo abaixo um dos exemplos de recibo apresentado junto com a
impugnação e reapresentado com o Recurso:

Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Não há como se negar que tais recibos, se apresentados isoladamente seriam
provas frágeis na medida em que não indica a data e valores de pagamentos bem como devido ao
fato de terem sido produzidos posteriormente.
Entretanto, dentro de todo o contexto probatório, bem como de todo o
detalhamento individualizado apresentado pelo contribuinte (fls. 329 a 784) e da comprovação
da alegada promoção, a autoridade fiscal acatou tais recibos como comprovação de que tais
valores foram pagos a destinatários identificados.
Exatamente por isso é que em sede de Recurso o contribuinte alega que a DRJ
inovou nos critérios jurídicos do lançamento, alegando que “por ocasião da fiscalização
implementada pelos agentes da recorrida, a recorrente já havia apresentado à autoridade outros
518 (quinhentos e dezoito) recibos idênticos aos acostados à Impugnação, os quais foram
devidamente aceitos e excluídos da autuação, conforme expressamente discriminado à fl. 586
dos autos e defendeu a impossibilidade de alteração do critério jurídico, por certo que os novos
recibos apresentados deveriam ser reconhecidos e descontados da autuação fiscal pelo julgador 'a
quo'. Isto porque, tal procedimento alinha-se ao princípio da verdade material, que rege a
atividade administrativa fiscal. Da mesma forma que não é dado a fiscalização eximir o
contribuinte de suas obrigações, por dever legal não deve este exigir exação indevida.
Entretanto, entendo que, apesar da linha tênue, não há como acolher as alegações
da Recorrente de inovação do critério jurídico, o que poderia levar a uma nulidade da decisão
Recorrida. Isto porque, o critério jurídico utilizado foi o mesmo, avaliar a identificação do
beneficiário ou a causa do pagamento.
Por outro lado, na análise e valoração das provas a autoridade julgadora não está
adstrita a adotar o mesmo critério de valoração que a autoridade fiscal lançadora. E isso é uma
via de mão dupla.
Isto porque, igualmente a autoridade julgadora poderia acatar uma prova
produzida pelo contribuinte que não tenha sido acatada pela autoridade no procedimento
fiscalizatório. A valoração das provas e a interpretação dos fatos jurídicos estão dentro do âmbito
de liberdade tanto da autoridade lançadora quanto da autoridade julgadora.
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Assim é que, por esses motivos, não acolho a preliminar de nulidade arguida pela
Recorrente.
No mais, conforme se demonstrou do relatado, o caso apresentado é fundado
basicamente na apresentação ou não das provas hábeis à identificação do beneficiário e causa do
pagamento.
A tributação art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995 ela apenas tem razão de ser quando
a falta de identificação do beneficiário ou da causa do pagamento podem vir a dificultar ou
impedir a tributação devida na referida operação.
No presente caso, desde a fase fiscalizatória o contribuinte conseguiu lograr êxito
em comprovar a causa dos pagamentos, o que foi, inclusive, acatado pelo agente fiscal conforme
se depreende do item 16 do TVF. De fato, houve a realização de uma campanha promocional.
Outrossim, também não se afasta o fato de que normalmente a utilização da forma de pagamento
aqui analisada tem o pano de fundo de uma remuneração indireta aos funcionários, tanto assim
que o contribuinte também foi autuado por contribuições previdenciárias.
Entretanto, por qualquer das razões temos a causa do pagamento.
O que restava era comprovar e identificar o beneficiário e em resumo, dos 970
beneficiários notificados pela fiscalização para comprovação pela recorrente, no curso da
fiscalização foram apresentados recibos relativos a 518 beneficiários (o que foi acatado pela
autoridade fiscal) e, na impugnação, promoveu a juntada de mais 299 recibos.
Exatamente por isso que esta TO decidiu por converter o presente processo em
diligência para que a unidade de origem promovesse o batimento e correlacionasse os recibos
com os valores, CPFs e beneficiários identificados no lançamento, cujo recebimento não tinha
sido comprovado.
Às fls. 1621 - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL, trazendo a informações
elencadas a seguir:

iii.
Elaborada a planilha constante do Anexo 1 ao presente relatório, que exibe
os CPF e nomes constantes dos recibos apresentados em sede de
impugnação, e que foram encontrados na relação de beneficiários
apresentados pela contribuinte no curso da fiscalização, sendo
desconsideradas as seguintes ocorrências, pelos motivos a seguir:

iv.
A listagem do Anexo 1 apresenta ainda, para cada CPF, o valor total dos
pagamentos alegados pela empresa na relação de beneficiários
mencionada, sendo que os totais mensais foram quantificados na tabela
constante do Anexo 2 ao presente Termo, que mostra os cálculos das
diferenças entre o crédito tributário apurado no Auto de Infração original e
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

os valores apurados nesta diligência, bem como o crédito tributário
remanescente.

Para consolidar o resultado da diligência a autoridade diligente apresenta o
seguinte quadro resumo:

O contribuinte concordou com o resultado da diligência, muito embora permaneça
pleiteando a desoneração total do lançamento.
Por outro lado, o próprio contribuinte confirma não ter mais outros elementos de
prova a apresentar.
Assim é que, tratando de matéria eminentemente probatória e, tendo sido
considerados todos os elementos de prova disponibilizados pelo contribuinte que possibilitassem
verificar a identificação do beneficiário ou da causa, encaminho meu voto por acatar o resultado
da diligência realizada.
Não há como dar total provimento ao recurso do contribuinte vez que inexistem
quaisquer causas de nulidade e, no mérito, o lançamento remanesce sobre os valores e
pagamentos que confessadamente o contribuinte não logrou êxito em apresentar documentação
hábil.
Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004094/2007-35

Desta feita, diante de tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de não
acolher a preliminar suscitada e no mérito acatar o resultado da diligência e dar parcial
provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital